Tribunal: TJDFT
Processo: 0713742-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. SUSPENSÃO. PROCESSO. TEMA REPETITIVO No 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. ÍNDICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. VIGÊNCIA IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar o acerto da decisão agravada que determinou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até dezembro de 2021 e, após, a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça objetiva delimitar se a prévia liquidação de sentença nas hipóteses de sentença condenatória genérica em demanda coletiva é imprescindível ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado.
4. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e firmou o entendimento segundo o qual aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para fins de atualização monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810 do Supremo Tribunal Federal).
5. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública. Determinou-se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxa Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. Não há necessidade de sobrestamento dos cumprimentos de sentença individuais quando inexiste discussão quanto à necessidade de liquidação do valor, tampouco controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação. 2. A atualização do crédito nas condenações que envolvem a Fazenda Pública deve ser feita pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 509, § 2o, Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 905/STJ; Tema no 1.169/STJ; Tema no 810/STF; STF, RE 242.740, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 20.3.2001; TJDFT, AI 07325414420218070000, Rel. Designado Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 23.3.2022; TJDFT, AI 07263175620228070000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 30.11.2022.